Tribunal: TJDFT
Processo: 0712523-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA DA INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS IMPORTÂNCIAS DESEMBOLSADAS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O inadimplemento ou a mora é fato bastante e suficiente para amparar o pedido de resolução do negócio jurídico, quando, nesse último caso, o cumprimento da prestação deixou de ser útil ao credor. Em se tratando de promessa de compra e venda de imóvel em regime de incorporação, o atraso na sua entrega é motivo legítimo para sua resolução.
2. Se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ). A jurisprudência do E. TJDFT segue no mesmo sentido: Acórdão n.904702, 20140111252766APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 10/11/2015. Pág.: 227, acompanhando o entendimento pacificado através de julgamento de recurso repetitivo: STJ/ REsp 1300418/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013.
3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o atraso na entrega da unidade ou conclusão da obra acarreta prejuízo ao adquirente, pela impossibilidade de usar, usufruir, gozar e até dispor da coisa, assim considerada a natureza do bem e os frutos que são passíveis de gerar (STJ/ REsp 331.496/MG, EDcl no REsp 151.175/DF, REsp 109.821/SP, AgRg no REsp 1202506/RJ e AgRg no Ag 1036023/RJ). O termo inicial da indenização é o dia seguinte aos 180 dias de prorrogação do prazo para a entrega do imóvel (28/08/2014). O termo final, em caso como o dos autos, corresponde à data da averbação da “carta de habite-se”.
4. No que tange ao quantum, é prática corrente do mercado imobiliário fixar o valor do aluguel entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.